Tribunal: STF
Processo: ARE 1415687
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA QUE PROCEDESSEM AO DEVIDO CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DOS PATRONOS. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO, APENAS DETERMINANDO QUE AS INTIMAÇÕES DAS PARTES TAMBÉM OCORRAM ATRAVÉS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. (ART. 203, § 3º, DO C.P.C.) RECURSO INADMITIDO POR NÃO SE TRATAR DE ATO DECISÓRIO, NA FORMA DO ART. 1.001, DO C.P.C. NENHUM FATO NOVO FOI APRESENTADO PELO RECORRENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão proferido pela C. 8ª Câmara Cível do TJRJ negou a devida proteção a um direito constitucional ao, d.m.v, desconsiderar as razões da Recorrente que demonstraram não apenas o cunho decisório dos pronunciamentos judiciais do MM. Juízo a quo, como, também, a sua total ausência de fundamentação” (fl. 7, e-doc. 12).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido contrariou a correta exegese das garantias processuais da Eletrobras, que, por lei, tem direito a que a comunicação de atos processuais que lhe concerne seja realizada por meio de portal eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” (fl. 16, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 35-36, e-doc. 26).



    No agravo, a agravante sustenta que “o r. decisum se limitou a alegar, de maneira genérica e superficial que as violações suscitadas no recurso pela Eletrobras não estariam em consonância com os fundamentos do v. acórdão que negou provimento ao seu agravo interno” (fl. 8, e-doc. 27).



    Assinala “que, longe de configurar a deficiência de motivação que a súmula nº 284 do E. STF pretende coibir, o recurso extraordinário da Eletrobras aborda claramente a controvérsia objeto do v. acórdão e impugna todos as violações constitucionais que o permeiam” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pede seja o presente agravo “conhecido e provido, a fim de que o recurso extraordinário seja admitido, processado e julgado. Quanto ao mérito do apelo, a agravante se reporta às razões de seu recurso extraordinário de fls. 216/234 e espera que este seja integralmente provido” (fl. 16, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “as discussões evidentemente não se limitam às partes processuais, mas, certamente, interessam e impactam toda a coletividade” e, “diante disso, é manifesta a repercussão geral das controvérsias constitucionais postas no presente apelo extraordinário” (fl. 9, e-doc. 12).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar aquele óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá, como antes anotado, tem-se, na espécie, que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme restou consignado da decisão agravada, se trata de despacho sem conteúdo decisório, na forma do art. 203, §3.º, do C.P.C., não cabendo qualquer recurso, nos exatos termos do art. 1.001, do C.P.C. Em se apreciando os argumentos da recorrente, vê-se que a mesma impugna parte do despacho então proferido pelo julgador para ‘(...) Fls 3872 - Cadastre os patronos do requerente na forma requerida. Tendo em vista o alegado e a fim de evitar possíveis arguições de nulidade, I-se os patronos das partes através de publicação no Diário Oficial’. Como se vê, não se trata de ato com conteúdo decisório, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido. Como se sabe, em decorrência da informatização do processo, que hoje tramita de forma virtual, todos os atos também ocorrem de forma eletrônica e, em se tratando de processo tramita há mais de 03 décadas, o julgador justificou seu despacho afirmando que seu objetivo era evitar possíveis arguições de nulidade e que, assim, as intimações de todos os atos processuais deveriam ocorrer também através Diário da Justiça. Como se vê, tal despacho não causa qualquer prejuízo para qualquer das partes. (...) Portanto, repete-se, a fim de se evitar qualquer arguição de nulidade por qualquer das partes a resultar em demora para o deslinde da controvérsia, optou o ilustre magistrado por também intimar as partes pelo Diário de Justiça. Um último argumento sustenta esta decisão. É que a decisão agravada não está incluída no rol do art. 1.015, do C.P.C.” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    O Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou que “a questão dos autos tratou-se unicamente sobre qual seria a natureza jurídica do ato emanado pelo juiz de primeiro grau. De acordo com o Colegiado, a determinação do Juiz constitui-se em despacho sem conteúdo decisório, razão pela qual não caberia a interposição de recurso. Assim, o agravo de instrumento, interposto pela CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRÁS, não fora conhecido, pela decisão monocrática a fls. 57/59, ratificado pelo acórdão a fls. 144/147, que negou provimento ao recurso” (fl. 22, vol. 364).



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    8. É de se anotar que a controvérsia sobre o cabimento de recurso em Tribunal diverso, como se dá na espécie, não alcança estatura constitucional, como assentado por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora